Tribunal: TJMT
Processo: 1012006-13.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012006-13.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SUPERMERCADO FORT LTDA - CNPJ: 30.615.726/0001-08 (EMBARGADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SUPERMERCADO FORT LTDA - CNPJ: 30.615.726/0001-08 (EMBARGANTE), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do
Banco
e negou provimento ao recurso adesivo do embargante, julgando procedente ação de cobrança de valores decorrentes de faturas de cartão de crédito corporativo. O embargante aponta omissão e obscuridade no julgamento, especialmente quanto ao indeferimento da produção de prova pericial contábil e ausência de fundamentação específica exigida pelo art. 464, §1º, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa sem fundamentação específica quanto ao indeferimento da prova pericial contábil; (
ii
) determinar se o reconhecimento da omissão e obscuridade conduz à modificação do resultado do julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, mas não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado reconhece de forma genérica a suficiência documental e a inadmissibilidade da pretensão revisional em contestação, mas omite-se quanto à análise específica dos documentos apresentados e da ausência de memória de cálculo detalhada, bem como da necessidade de fundamentação técnica exigida pelo art. 464, §1º, II, do CPC.

A complementação da fundamentação é necessária para esclarecer os motivos pelos quais a prova pericial foi indeferida, destacando os documentos considerados suficientes e a ausência de complexidade técnica que justificasse a perícia.

Apesar da omissão e obscuridade reconhecidas, a decisão embargada permanece inalterada, pois a pretensão revisional extrapola os limites da contestação em ação de cobrança, e os documentos juntados pelo banco autor são suficientes para demonstrar a existência e o valor da dívida.

O indeferimento da prova pericial encontra amparo na prerrogativa do juiz de indeferir provas desnecessárias, conforme art. 370 do CPC, sem configurar cerceamento de defesa, diante da suficiência dos elementos probatórios e da natureza da demanda.

A complementação do acórdão supre a omissão para fins de prequestionamento, considerando expressamente enfrentado o art. 464, §1º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A omissão e a obscuridade relativas ao indeferimento da prova pericial contábil devem ser supridas mediante complementação da fundamentação, sem que isso implique modificação do resultado do julgado.

Em ação de cobrança, a revisão de cláusulas contratuais e de encargos exige ação própria, não sendo admissível como matéria de defesa em contestação.

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do juízo e a matéria não demanda conhecimento técnico especializado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 370 e 464, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1012006-13.2023.8.11.0041

S
UPERMERCADO FORT LTDA X BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022, incisos I, II e III do
CPC
, interpostos pelo SUPERMERCADO FORT LTDA, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
300919148), o qual negou provimento ao recurso adesivo interposto pelo ora embargante e deu provimento ao
apelo
interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, reformando a sentença de primeiro grau para julgar totalmente procedente a ação de cobrança movida pela instituição financeira.

Em apertada síntese, o embargante alega que
a decisão colegiada incorreu em omissão ao não enfrentar de forma específica os fundamentos expostos no recurso adesivo quanto à necessidade da prova pericial contábil, especialmente diante das alegações de abusividades na cobrança, ausência de memória de cálculo detalhada e divergência quanto à base dos encargos aplicados
.

Argumenta que, apesar de o voto afirmar genericamente que a pretensão revisional não seria admissível em contestação e que os documentos seriam suficientes para o julgamento, não houve qualquer consideração objetiva sobre os documentos apresentados, tampouco análise sobre a ausência de planilha com evolução do débito, forma de cálculo, taxas aplicadas ou periodicidade da capitalização
.

Pondera que a decisão é obscura ao tratar a necessidade de prova pericial como desnecessária sem indicar de forma clara qual elemento técnico constante nos autos supriria a análise especializada pretendida, sobretudo diante da natureza eminentemente contábil da controvérsia e da alegação de cobrança de valores indevidos
.

Sustenta que o acórdão deixou de se manifestar quanto aos fundamentos do art. 464, §1º, II, do CPC, que exige fundamentação específica para indeferimento da prova técnica, o que ensejaria a oposição dos embargos também para fins de prequestionamento
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 305080386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Os
embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cabíveis nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do
CPC
, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

A parte embargante alega a existência de omissão e obscuridade no acórdão, especificamente quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial contábil.

Após detida análise dos argumentos apresentados pela parte embargante, constato que assiste razão ao embargante em parte de sua argumentação, sendo necessário o esclarecimento e complementação da fundamentação acerca do indeferimento da prova pericial contábil.

De fato, ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa arguida no recurso adesivo, o acórdão fundamentou sua conclusão em dois aspectos essenciais: (i) a suficiência dos documentos juntados aos autos para o julgamento da causa e (
ii
) a impossibilidade de conhecimento da pretensão revisional em sede de contestação em ação de cobrança.

Todavia, observo que, de fato, não houve enfrentamento específico quanto aos argumentos relativos à ausência de memória de cálculo detalhada, à divergência sobre os encargos aplicados e à necessidade técnica da prova pericial para análise desses elementos, conforme alegado pelo embargante.

A análise da desnecessidade da perícia contábil demandava esclarecimento sobre quais documentos específicos constantes dos autos foram considerados suficientes para afastar a necessidade da prova técnica, bem como demonstração de que a complexidade dos cálculos não exigiria conhecimento especializado.

Ademais, não houve manifestação expressa sobre o cumprimento do requisito previsto no art. 464, §1º, II, do Código de Processo Civil, que exige fundamentação específica para o indeferimento de prova pericial.

Contudo, o reconhecimento parcial da omissão e obscuridade não conduz necessariamente ao acolhimento da pretensão recursal quanto ao cerceamento de defesa, pelos fundamentos que passo a expor de forma complementar.

No caso em exame, o SUPERMERCADO FORT LTDA foi demandado em ação de cobrança referente a faturas vencidas de cartão de crédito corporativo, sendo juntados
aos autos pelo BANCO DO BRASIL S/A os seguintes documentos essenciais: (i) as cláusulas gerais do contrato de cartão de crédito, (
ii
) a proposta de adesão firmada entre as partes, (
iii
) as faturas referentes ao período cobrado e (
iv
) o demonstrativo de conta vinculada.

A prova pericial contábil pleiteada pelo embargante visava, em essência, verificar a regularidade dos encargos aplicados e a composição do débito, matéria que, conforme exposto no acórdão, excede os limites objetivos da contestação em ação de cobrança. Isso porque a revisão de encargos contratuais depende do ajuizamento de ação própria ou de reconvenção, não sendo cabível como matéria de defesa em ação de cobrança.

Ainda que assim não fosse, os documentos apresentados pelo Banco autor eram suficientes para demonstrar a existência da dívida, sua natureza, valor e vencimento, sendo que eventual divergência quanto ao
‘
quantum
debeatur
’
não impediria o julgamento de procedência do pedido principal, sem prejuízo de posterior liquidação caso necessário.

Conforme consignado no acórdão, o magistrado, destinatário final da prova, possui a prerrogativa de indeferir aquelas que considere desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do
CPC
, sem que isso implique, necessariamente, cerceamento do direito de defesa.

No presente caso, considerando a natureza da demanda (ação de cobrança), a documentação acostada aos autos (contrato, proposta de adesão e faturas) e o limite objetivo da defesa nesse tipo de ação, confirma-se a desnecessidade da perícia contábil para o julgamento da causa, não se verificando o alegado cerceamento de defesa.

Portanto, ainda que reconheça a necessidade de complementação da fundamentação quanto ao indeferimento da prova pericial, não há razão para modificar a conclusão do acórdão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra
discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Quanto à alegação de prequestionamento, tenho que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, complementado pelos presentes embargos, considerando-se expressamente
prequestionados
os dispositivos legais mencionados pela parte, especialmente o art. 464, §1º, II, do Código de Processo Civil.

No contexto:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
a
os embargos de declaração apenas para complementar a fundamentação do acórdão no tocante à análise da preliminar de cerceamento de defesa, esclarecendo os pontos omissos e obscuros, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo inalterada a conclusão do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025